Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703747-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 44063301, de 1o/3/2023, os patronos da agravada Faculdade Evangélica de Brasília LTDA - ME noticiam que renunciaram o mandado anteriormente outorgado e requerem a intimação da parte para ciência e substituição do patrono, bem como a exclusão de seus nomes das publicações. Compulsando os autos, não consta a comprovação da notificação exigida pelo art. 112 do CPC, ônus dos patronos constituídos. Dessa forma, intimem-se os causídicos para comprovarem a devida notificação da renúncia à agravada Faculdade Evangélica de Brasília LTDA – ME. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator